Tribunal: TJES
Processo: 5008446-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008446-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THEODIANO CONCEICAO DA SILVA BASTOS

AGRAVADO: FRANZ FERREIRA DE MENDONCA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 833, IV e §2º do Código de Processo Civil, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a penhora de parcela da remuneração dos devedores, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, § 2º, CPC e mesmo que as verbas salariais não ultrapassem o valor de 50 salários mínimos mensais, desde que a constrição não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado.

3. No caso concreto, a penhora de 30% sobre a aposentadoria do agravante resultaria em retenção capaz de comprometer sua subsistência e de sua esposa, ambos idosos.

4. A ausência de outras fontes de renda e o risco de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana justificam o afastamento da penhora, a fim de garantir o mínimo existencial.

5. Recurso provido.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008446-68.2024.8.08.0000

AGRAV
A
NTE:
THEODIANO CONCEIÇÃO DA SILVA BASTOS

AGRAV
AD
O
:
FRANZ FERREIRA DE MENDONÇA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o disposto no art. 833, IV e §2º do Código de Processo Civil, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A despeito da referida previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a penhora de parcela da remuneração dos devedores, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, § 2º, CPC e mesmo que as verbas salariais não ultrapassem o valor de 50 salários mínimos mensais, desde que a constrição não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 833, IV, CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. É possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, § 2º, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial.

2. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito.

3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

4. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem foi de que há possibilidade concreta de penhora, por não afetar a capacidade de subsistência do devedor. Revisão obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035636 PR 2022/0338995-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.

3.Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, tendo a Corte de origem, com fund amentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1931623 SP 2021/0227174-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

E é este o entendimento replicado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. ART. 833, IV, CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. OBSERVADA A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, podendo essa hipótese ser afastada quando tratar-se de dívida com natureza alimentícia ou se as importâncias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como previsto no § 2º do artigo supracitado. Precedente do STJ.

2. Demonstrado nos autos que a penhora afetou proventos de aposentadoria e que a hipótese não incide a ressalva do art. 833, §2º, do CPC, o desbloqueio dos valores é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5011480-85.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/04/2024, publicado em 12/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE APOSENTADORIA. DESPROPORCIONALIDADE E RISCO DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes.

II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

III – Na hipótese, diante da sensível queda da remuneração mensal auferida pelo irresignante e da piora de seu quadro de saúde e consequente aumento de gastos, impõe-se a reforma da decisão recorrida para indeferir a penhora incidente sobre a aposentadoria recebida junto ao INSS, com o fito de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, notadamente por não haver a comprovação de outras fontes de renda, tampouco de ocultação de patrimônio.

IV – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5001315-76.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/08/2023, publicado em 15/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que os proventos de aposentadoria são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis: “(...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º”.

2. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp. nº 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, manteve o entendimento de que a penhora eletrônica de valores depositados nas contas bancárias não pode perder de vista a regra prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

3. Para se admitir o temperamento à regra da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, devem ser examinadas as circunstâncias particulares de cada caso e preservado um percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (ERESp nº 1.518.169/DF).

4. Afere-se que o recorrido é um dos sócios da empresa executada que sucumbiu à crise econômica, por inadimplência de devedores, além de desvios de funcionários e de terceiros. Extrai-se que o mesmo, em decorrência de diversos processos que tramitaram e ainda tramitam na comarca de Mimoso do Sul e na Justiça Federal (cerca de 40 ações), perdeu todos os seus bens. Além de tais fatos, conta com quase 80 anos de idade, reside no Rio de Janeiro onde o custo de vida é mais elevado, sobrevive com sua aposentadoria, sendo que o próprio e sua esposa possuem necessidades especiais decorrentes de tratamentos de saúde.

5. Na espécie, estão em evidência duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. De um lado, o direito ao mínimo existencial (por parte do devedor/agravado) e de outro, o direito ao recebimento da dívida (por parte do credor/agravante).

6. O desconto de 10% (dez por cento) da aposentadoria do agravado importará na redução significativa dos seus vencimentos, apta a impossibilitar a própria subsistência digna e a de sua família.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5006023-43.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, publicado em 09/02/2022).

Esclareça-se noutra parte, que também são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).

Na hipótese, o agravante recebe aposentadoria no valor de R$ 2.426,19 (dois quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), e a penhora de 30% (trinta por cento) de tal verba equivaleria a R$ 727,85 (setecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), de modo que lhe restará apenas a quantia de R$ 1.698,33 (mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) para garantir a sua sobrevivência e de sua família.

Como os proventos de aposentadoria do agravante não são elevados, o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos não poderá ser utilizado para a satisfação da obrigação em questão, porque impenhoráveis.

Registre-se que o agravante conta 87 (oitenta e sete) anos, é assistido pela Defensoria Pública e comprovou que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, sendo responsável pelos gastos ordinários e pelas despesas médicas suas e de sua esposa.

Destarte, a ausência de outras fontes de renda e o risco de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana justificam o afastamento da penhora, a fim de garantir o mínimo existencial.

Por tais razões, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)